Tribunal: TJDFT
Processo: 0711668-71.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. BENEFÍCIO REMUNERATÓRIO SEM CONTEÚDO PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPREV/DF. MÉDICO QUE TRABALHOU POR 25 ANOS EM AMBIENTE INSALUBRE. DIREITO SUBJETIVO À APOSENTADORIA ESPECIAL. OPÇÃO POR CONTINUAR NA ATIVIDADE. DIREITO SUBJETIVO AO ABONO DE PERMANÊNCIA.
I. O IPREV/DF, autarquia responsável pelo pagamento de benefícios previdenciários aos servidores públicos distritais, conforme dispõem os artigos 3o e 4o da Lei Complementar Distrital 769/2008, é parte ilegítima para demanda que tem por objeto pagamento de abono de permanência, benefício que, por sua natureza estritamente remuneratória, segundo prescrevem os 66, caput, 67, inciso IV, 68, 74, 101, inciso VII, e 114 da Lei Complementar Distrital 840/2011, é devido pelo DISTRITO FEDERAL.
II. Em conformidade com a inteligência da Súmula Vinculante 33, do Supremo Tribunal Federal, médico que trabalha por 25 anos em ambiente insalubre adquire direito subjetivo à aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III, da Constituição Federal.
III. Segundo definiu o Supremo Tribunal Federal no regime da repercussão geral (ARE 954.408), servidor que completa os requisitos para aposentadoria voluntária, inclusive de caráter especial, e opta por continuar na atividade, tem direito subjetivo ao abono de permanência assegurado no artigo 40, § 19, da Constituição Federal.
IV. Apelação e Remessa Necessária providas parcialmente.